Tribunal: STF
Processo: RE 213552
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-05-30
Data de publicação: 2000-05-30

Ementa:
TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - LEI Nº 5.641/89 DO
 MUNICÍPIO
DE BELO HORIZONTE - ELEMENTO DE CÁLCULO - METRAGEM QUADRADA -
PRECEDENTE. Na dicção da ilustrada maioria - entendimento em relação
 ao qual, e em
harmonia com a jurisprudência, guardo reservas - o fato de, na fixação
 da taxa de
fiscalização e funcionamento, levar-se em conta elemento próprio ao c
álculo de
imposto - a metragem do imóvel -, não a revela conflitante com a
 Constituição Federal.